Tribunal: STF
Processo: Rcl 40456
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão da Juíza da 2ª Vara de Execuções Criminais, da comarca de Taubaté/SP, que, nos autos da Execução n. 1003352-19.2020.8.26.0625, teria indevidamente aplicado a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal. 
    Consta dos autos que a reclamante cumpre pena no regime semiaberto pela prática dos delitos de homicídio duplamente qualificado e cárcere privado, na forma qualificada. (eDOC 6, p.2)
    Após o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal, a defesa postulou a progressão de pena da ré.
    No entanto, o Juízo da execução requereu a realização de exame criminológico. (eDOC 6) 
    Daí a presente reclamação, na qual a defesa aponta violação à Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que não teria sido apontado nenhum dado concreto para fundamentar a decisão que ordenou a realização do exame criminológico, presumindo-se a necessidade a partir da gravidade abstrata do delito. 
    Argumenta, ainda, que foi determinada a realização do exame criminológico somente após o final da quarentena decretada no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do Covid-19 e que não poderá a reclamante “ficar a mercê de uma condição temporal totalmente volúvel”. (eDOC 1,p 5).
    Por fim, requer a concessão de medida liminar para afastar a exigência de exame criminológico e, no mérito, a procedência da reclamação, afastando a exigência do aludido exame na análise do benefício, deferindo-se em definitivo a progressão para o regime aberto, ante a carência de fundamentação idônea para a denegação do pleito. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões não merecem acolhimento. 
    A Súmula Vinculante 26 dispõe que: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 
    No presente caso, o Juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais, da comarca de Taubaté/SP, dispôs o seguinte: 
    “(…) O lapso necessário para a concessão do benefício já foi cumprido pela sentenciada (fls. 31). 
    Quanto ao requisito subjetivo, a hipótese autoriza a realização de exame criminológico (social, psicológico e psiquiátrico) para avaliar a personalidade da reeducanda, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, notadamente porque cumpre pena por crime hediondo (homicídio duplamente qualificado), além de outro crime grave (cárcere privado, na forma qualificada).
    Embora o artigo 112 da Lei de Execuções Penais exija para a comprovação do requisito subjetivo apenas o atestado de boa conduta carcerária, isto nem sempre basta para preencher o requisito subjetivo indispensável à progressão, pois não pode ser confundido com aptidão ou adaptação e, não obrigatoriamente, serve como índice fiel de sua readaptação social. Não se pode inferir que se recuperou só porque possui bom comportamento.
    Portanto, ao julgador é permitido, conforme o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, a devida discricionariedade para avaliar o mérito do sentenciado para obtenção de benefícios, ainda que cumprido o lapso temporal. 
    A ausência de previsão expressa da realização do exame em debate não é obstáculo intransponível à realização da prova mais segura acerca do mérito do sentenciado, uma vez que tal ausência não pode ser vista como proibição à sua realização. 
    Se há dúvida sobre o comportamento do sentenciado em relação ao cumprimento da pena em regime mais brando, baseando-se exclusivamente na autodisciplina do apenado, necessários exames realizados por especialistas para que seja verificada se a readaptação social de forma mais liberal é recomendada. ”
    No caso dos autos, observa-se que a sentenciada foi condenada a pena total de 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e, apesar e sua primariedade, ainda há longo tempo de pena a ser cumprido (04/03/2027 – fls. 16). 
    Não bastasse tanto, apesar de não haver cometimento de falta disciplinar, é certo que a reeducanda cometeu delitos de extrema gravidade, com longa pena imposta, motivo pelo qual necessária a realização do exame criminológico para que se possa aferir sua readaptação social. 
    (…)
    Portanto, diante do histórico da apenada acima descrito, é prudente submetê-la a exame criminológico.”(eDOC 6)
    Ademais, verifico que o Ministério Público apresentou os seguintes quesitos a serem respondidos:
    “a) O executado apresenta estereótipos de que voltará a delinquir? b) O sentenciado apresenta características de periculosidade ou personalidade agressiva com manifestações atuais? c) O apenado está apto a experimentar regime ou situação mais branda que a atual (aberto ou livramento condicional)? d) O condenado tem consciência de que infringiu norma de conduta com o(s) crime (s) praticado (s)? e) O sentenciado tem consciência da moral social? f) O apenado demonstra estar psicologicamente capacitado para o trabalho? Em caso positivo, qual o trabalho? g) O condenado demonstra estar em condições de aceitar o convívio social e o ambiente de trabalho ou apresenta ainda sinais de inadaptação, agressão, repúdio ou outros sinais que demonstram não ser conveniente com sua adaptação social? h) É de se ser guardada alguma cautela ou recomendação especial em relação ao condenado? Qual e por que?.” (eDOC 5)
    Na hipótese, verifica-se que o Juízo reclamado, ao optar pela realização do exame criminológico, fundamentou sua decisão de forma clara e concisa. 
    Feitas essas considerações, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26, pois entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução da apenada durante a execução. E, posteriormente, munido dessas informações, decidirá novamente sobre a progressão. 
    Portanto, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema, ou seja, apesar do silêncio da Lei 10.792/03 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 
    Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 27.894/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.8.2017; RCL 27.611/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017. 
    Por fim, quanto ao argumento de que em razão da pandemia do Covid-19 não poderá a reclamante “ficar a mercê de uma condição temporal totalmente volúvel”. (eDOC 1,p 5), consigo que o Juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais, da comarca de Taubaté/SP, determinou que:
    “Ante tais argumentos, antes da apreciação do pedido de progressão ao regime aberto, determino que se oficie à unidade prisional solicitando a realização do exame no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, ficando facultada às partes a apresentação de quesitos em 05 (cinco) dias.
    Fica consignado que o prazo para submissão da sentenciada à avaliação começará a fluir a partir do fim da quarentena decretada no Estado de São Paulo.” (eDOC 6, p. 7)
    O prazo estipulado pelo Juízo reclamado é compatível com a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça que busca estabelecer medidas para impedir a propagação do Covid-19 dentro dos estabelecimentos penais. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), prejudicada a medida liminar pleiteada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente